Tribunal: TJPA
Processo: 0811364-70.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811364-70.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL NÃO INFIRMADO POR CONTRAPROVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Bradesco Auto Re Companhia de Seguros, julgou procedente o pedido autoral e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 22.999,30, a título de indenização por danos materiais decorrentes de danos elétricos suportados por segurada da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se restou comprovado o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos suportados pela segurada; (ii) saber se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são aptos à comprovação do dano e de sua origem elétrica; (iii) saber se eventual descarga atmosférica configura excludente de responsabilidade; (iv) saber se incide a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica; e (v) saber se houve comprovação do pagamento da indenização securitária e da consequente sub-rogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. Os documentos acostados aos autos demonstram a existência de contrato de seguro, a ocorrência de danos elétricos em equipamentos da segurada e o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 22.999,30.

5. A alegação de inexistência de nexo causal não prospera quando a concessionária não produz prova técnica capaz de infirmar os documentos apresentados pela seguradora, limitando-se a alegações genéricas sobre ausência de falha ou possível descarga atmosférica.

6. Laudos técnicos elaborados por terceiros especializados possuem presunção relativa de veracidade quando não desconstituídos por prova robusta em sentido contrário, sendo admitida a sua apresentação pela Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021.

7. A mera referência à possibilidade de caso fortuito ou força maior não afasta a responsabilidade civil da concessionária, sobretudo diante da ausência de comprovação efetiva de causa excludente, ônus que incumbia à ré, na forma do art. 373, II, do CPC.

8. Comprovado o pagamento da indenização securitária, opera-se a sub-rogação legal da seguradora nos direitos da segurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 2. Laudo técnico produzido por terceiro especializado é meio probatório idôneo quando não infirmado por contraprova eficaz. 3. Comprovado o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 610.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0827413-26.2021.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 15.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0811364-70.2022.8.14.0301, Recorrente: Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.; Recorrido: Bradesco Auto Re Companhia de Seguros.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS, na qual se julgou procedente o pedido autoral.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de energia e condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 22.999,30 (vinte e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta centavos), a título de indenização por danos materiais, com incidência de multa de 2% sobre o débito, juros de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária pelo INPC, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 19931826), a apelante sustenta:

(i) ausência de nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos suportados pela segurada, arguindo ainda a inexistência de falha na prestação do serviço no período indicado;

(ii) inaplicabilidade de laudos técnicos unilaterais como meio probatório suficiente, à luz da Súmula 80 do TJGO;

(iii) possibilidade de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica);

(iv) ausência de comprovação da responsabilidade subjetiva ou objetiva da concessionária;

(v) falta de comprovação idônea quanto ao efetivo pagamento da indenização pela seguradora, pressuposto essencial à sub-rogação nos direitos do segurado.

Requereu, ao final, o provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 19931832, a parte apelada refutou os argumentos recursais alegando:

(i) validade dos laudos técnicos apresentados, elaborados por empresa especializada e com base nas diretrizes da ANEEL;

(ii) inexistência de obrigatoriedade de solicitação administrativa prévia à concessionária;

(iii) responsabilidade objetiva da ré, diante do defeito na prestação do serviço;

(iv) correta demonstração do pagamento da indenização ao segurado e da consequente sub-rogação legal. Ao final, pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo por seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância restringe-se à controvérsia sobre a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por supostos danos elétricos causados aos equipamentos da segurada da parte autora, em decorrência de oscilação na rede, e à validade dos documentos apresentados para fins de prova do nexo causal.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados em razão de falhas na prestação do serviço, conforme preceituam os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e o art. 37, §6º da Constituição Federal. A responsabilidade independe de culpa, bastando a demonstração do defeito no serviço, do dano e do nexo causal.

No caso concreto, verifica-se que o autor comprovou:

1-

A existência de contrato de seguro com cobertura para danos elétricos;

2-

A ocorrência de danos a equipamentos da segurada, por meio de laudo técnico e regulação de sinistro que atestam a origem elétrica da avaria, com destaque para a conclusão técnica do documento de Id. 19931744, que apontou a queima de diversos componentes, vinculando diretamente o dano à oscilação da rede elétrica.

3-

O pagamento da indenização securitária no valor de R$ 22.999,30, consoante comprovante acostado aos autos.

A alegação de ausência de nexo causal não prospera. A concessionária não comprovou qualquer causa excludente de responsabilidade, tampouco a regularidade do fornecimento de energia na data indicada. Ademais, a simples menção genérica à possibilidade de descarga atmosférica não substitui a prova efetiva da ocorrência do fato excludente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto à argumentação relativa à unilateralidade dos laudos, é pacífico que a juntada de laudos técnicos elaborados por terceiros especializados goza de presunção de veracidade quando não infirmados por provas robustas em sentido contrário. A Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 610, admite expressamente a apresentação de laudos de terceiros como meio de instrução do pedido de ressarcimento.

Neste ponto, merece destaque o seguinte precedente:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade probatória de laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora para comprovação do nexo causal; (ii) estabelecer a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por falhas no fornecimento que ocasionem danos ao consumidor; (iii) analisar a suficiência das provas produzidas para ensejar a condenação.

Laudos técnicos unilaterais produzidos por seguradoras sub-rogadas possuem presunção relativa de veracidade quando subscritos por profissionais habilitados, dotados de fundamentação técnica e não impugnados de forma eficaz pela parte adversa.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de culpa .

Oscilações de energia elétrica configuram fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, não sendo aptas a afastar sua responsabilidade civil.

A ausência de produção de contraprova técnica pela concessionária, limitando-se a alegações genéricas, não desconstitui os elementos técnicos apresentados pela seguradora, tampouco afasta a presunção relativa de veracidade dos documentos juntados aos autos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08274132620218140301 30148932, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Por fim, não prospera o argumento de ausência de comprovação do pagamento da indenização. O comprovante de pagamento do Banco Bradesco, juntado aos autos no ID. 19931748, contém todos os dados da operação e não foram impugnados de forma eficaz pela ré.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo juízo a quo, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários de sucumbência aplicados em face da apelante, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2026